Tribunal: TJDFT
Processo: 0703490-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Apelação - Revisão de alimentos – Reconvenção - Validade da fundamentação per relationem – Ausência de justa causa para a modificação da pensão que vem sendo paga - Gratuidade de justiça concedida com eficácia ex nunc, a partir do pedido, que foi formulado apenas na apelação.